Tribunal: TJMT
Processo: 1031204-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031204-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (AGRAVADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER. EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. NATUREZA EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, no âmbito de processo de recuperação judicial, que determinou a exclusão do crédito representado pela Cédula de Produto Rural (CPR) nº ML 0047-2022, emitida no valor de R$ 1.600.000,00, da relação de credores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito derivado de CPR, oriundo de operação de
barter
, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

III. Razões de decidir

3. A CPR com liquidação física, especialmente quando representativa de operação de
barter
, configura crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

4. O agravante sustenta a ocorrência de força maior, em razão de intempéries climáticas e aumento do custo de insumos agrícolas, como fundamento para a submissão do crédito ao concurso
recuperacional
. No entanto, tais fatores representam riscos inerentes à atividade rural e não configuram, por si sós, circunstâncias imprevisíveis ou extraordinárias que justifiquem a mitigação da regra legal.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT tem reafirmado que oscilações de mercado, fatores climáticos adversos e dificuldades financeiras não ensejam a conversão da natureza do crédito de extraconcursal para concursal, salvo comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

6. No caso concreto, o agravante não produziu prova robusta e suficiente para demonstrar evento de força maior que inviabilizasse a entrega do produto pactuado, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de
barter
possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial"

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.929/1994, art. 11; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2169148/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13/02/2023; TJMT, AI nº 1001049-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX, contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, os autos da Impugnação de Crédito nº 1007168-10.2024.8.11.0003, excluiu o crédito da agravada do rol de credores do processo de recuperação judicial.

O agravante sustenta, em síntese,
que o crédito da agravada deveria permanecer no concurso de credores devido à configuração de caso fortuito ou força maior, uma vez que a inadimplência foi ocasionada por eventos climáticos extremos e alta dos insumos agrícolas, fatores que escapam ao controle do devedor, hipótese que vincula o crédito aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

Aduz que a exclusão do crédito poderá prejudicar o processo
recuperacional
, comprometendo a manutenção da atividade empresarial e a preservação dos postos de trabalho, em desrespeito ao princípio da preservação da empresa.

Com isso, pugnou-se

pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão
recorrida, diante do risco de constrição judicial sobre bens essenciais à recuperação judicial.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
251046182
).

Contrarrazões juntadas no Id.
254343174
, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas, é pelo
des
provimento do agravo de instrumento (Id.
259790685
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Cuida-se, na origem, de processo de recuperação judicial em que figuram como devedoras VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX LTDA, cujo processamento foi deferido em
23/08/2023.

Vê-se dos autos que a credora FERTILIZANTES TOCANTINS S.A, ora agravada, apresentou incidente de impugnação de crédito, aduzindo ter sido arrolada na relação de credores com crédito do valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), contudo, a relação obrigacional derivava de operação de
barter
,
crédito não afeto a
o processo concursal.

Assim, ao final da regular tramitação do incidente, o d. Juízo de primeiro grau deliberou pela procedência do pedido da credora
, determinando a exclusão do mencionado crédito do quadro-geral de credores.

É a decisão recorrida, no essencial:

“Vistos e examinados. [...] Pois bem. Como já deliberado em outras impugnações de crédito que tramitam nesta Vara Regionalizada e que possuem a mesma matéria em discussão - não é de se olvidar que este Juízo já proferiu sentença, em casos similares, onde declarou-se a submissão do crédito derivado de CPR firmada na modalidade
Barter
aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, em que pese o entendimento deste Juízo, já exaustivamente exposto pelas inúmeras e fortes razões que foram consignadas naquelas sentenças anteriormente proferidas, o que se tem do cenário jurídico que permeia o ponto em enfoque é que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou os julgados em questão. [...] E, sendo este o panorama atual, inobstante o entendimento consagrado nas deliberações anteriormente proferidas, há que ser considerada a v. decisão prolatada pela Instância Superior, para aplicação nestes autos, dada a similitude da matéria julgada. De mais a mais, como bem mencionado na r.
cota
ministerial, a jurisprudência hodierna tem se mostrado majoritária no posicionamento da exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial. [...]
No tocante à alegada essencialidade dos bens, importante ressaltar que em nada interfere na exclusão dos créditos, que permanecem como extraconcursais – sendo certo que o crédito é excluído da recuperação judicial, mas os bens, se
essenciais, continuarão na posse da
recuperanda
, cuja matéria deve ser tratada no próprio processo de recuperação judicial
. [...] Não bastasse isso, como bem pontou o D. Representante do Ministério Público, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior não tem o condão de alterar a natureza do crédito, de extraconcursal para concursal. [...] Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação de crédito, determinando que os créditos da impugnada, decorrentes de CPR, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor. [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal
à natureza do crédito representado pela Cédula de Produto Rural (CPR) nº ML 0047-2022, no valor de R$ 1.600.000,00, se passível ou não de ser
in
cluído
n
o concurso de credores da recuperação judicial.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pel
o
agravante, tenho que sua insurgência não prospera.

O
processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores.
Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas da parte final do parágrafo
3º
,
do mencionado dispositivo. Vejamos:

“
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Na hipótese dos autos, a relação negocial firmada entre as partes está consubstanciada na Cédula de Produto Rural (CPR) nº ML 0047-2022,
com assunção da obrigação de entrega da quantidade de 14.356,00

(quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis), sacas de 60 quilos de milho em grãos, a granel, tipo exportação safra 2023/2023
.

A cédula de produto rural, disciplinado pela Lei nº 8.929/94, é título de crédito expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, exceto quando demonstrado questão extraordinária que, de forma inarredável, evidencie a impossibilidade
de o
devedor adimplir com a obrigação. Vejamos:

“
Art. 11.
Não
se
sujeitarão
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física
, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda,
representativa de operação de troca por insumos (
barter
),
subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro,
salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto
.
”

Dos autos, denota-se que o Juízo
a quo
deliberou pela exclusão do crédito pautado no dispositivo retromencionado, entendendo que
CPR emitida pelo agravante se enquadra nas hipóteses de
extraconcursalidade
, não havendo elementos que pudessem afastar a aplicação da norma.

Por sua vez, o agravante argumenta que
fenômenos climáticos adversos e o aumento do custo dos insumos agrícolas impediram o adimplemento da obrigação, constituindo força maior
e, por conseguinte, implicando na
concursalidade
do crédito. C
ontudo, não traz elementos mínimos que demonstrem a
circunstância excepcional
capaz de extirpar
a natureza extraconcursal do crédito.

Como se sabe, a
teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira
substancial
o equilíbrio econômico e financeiro d
a relação contratual
,
resultando em uma
onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Por sua vez,
a mencionada teoria
difere
d
a oscilação de preços dos insumos agrícolas e fatores climáticos
alegados pelo agravante
, que
são riscos inerentes à atividade rural, não podendo ser considerados, por
si sós, evento de força maior para fins de submeter o crédito ao concurso
recuperacional
.

Nesse sentido
, já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da
imprevisão.
[...]
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2169148 GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

Ainda, na mesma linha de intelecção, é o entendimento manifestado neste
Eg
. Sodalício:

“[...]
A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.
[...]”
(TJ-MT 10071060420208110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

No caso dos autos, a prova documental não demonstra a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldades econômicas decorrentes de intempéries climáticas ou de alta de custos
.

Ademais,
como bem pontuado pelo Juízo
a quo,
o caso fortuito ou de força maior não afasta a natureza do crédito, influindo, tão somente, na retomada forçada do objeto da avença, matéria não tratada na hipótese.

Superada a argumentação, como já mencionado,
é cediço que o a Cédula de Produto Rural (CPR)
emitida no âmbito de uma operação de
barter
, que consiste na troca de insumos agrícolas por produtos rurais, não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial
, ou seja, possui natura extraconcursal que decorre da própria legislação pertinente.

Aliás:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO DECORRENTE DE CPR – EXTRACONCURSALIDADE
– ART. 11, DA LEI N. 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por força do art. 11 da Lei n. 8.929/94, não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR. A troca de grãos por insumos é a denominada operação
barter
, não se sujeita ao processo de Recuperação Judicial.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001049-42.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

“[...]
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “
Barter
”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural.
Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados àCPRcom liquidação física), na forma doart.11da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos darecuperaçãojudicial
.
[...]”
(N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024)

Assim
, ainda que os devedores tenham incluído o crédito na relação de credore
s e este
mantida pelo Administrador Judicial,
a não submissão do crédito
sub judice
decorre de disposição legal, ao passo que não há qualquer substrato que possa, de maneira excepcionalíssima, alterar o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo.

Desta feita,
a
míngua de elementos suficientes
a
infirmar as razões de decidir do juízo de primeiro grau,
ser mantida a exclusão do crédito do rol de credores, tendo em vista sua natureza extraconcursal
.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VOLME ALVES FELIX
,
mantendo
incólume

o
decisum
recorrido.

Diante da natureza incidental da medida, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025